Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA MÃE CONTRA A FILHA E O EX-GENRO, OBJETIVANDO COBRAR SUPOSTO EMPRÉSTIMO FEITO PELA REQUERENTE AOS REQUERIDOS, ENQUANTO AINDA CASADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA MÉDICA PARA A PRIMEIRA REQUERIDA, MÉDICA E FILHA DA AUTORA DA AÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. ART. 1.013, §3, II do CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO APRECIADO. EMPRÉSTIMO AOS EX-CÔNJUGES. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL DA PRIMEIRA REQUERIDA, FAVORÁVEL (A CONFISSÃO), À MÂE, E DESFAVORÁVEL AO EX-GENRO E EX-MARIDO COM QUEM TRAVA DISPUTA, EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS. NÃO EXTENSÃO AO LITISCONSORTE. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. AFASTADO ART. 1.644 DO CÓDIGO CIVIL, POR COGITAR-SE DE SUPOSTA DE DÍVIDA NÃO EM BENEFICIO DO CASAL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS CONFORME LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO. DEPÓSITOS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. VERIFICADA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e ainda, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; e b) condenar a requerente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, em benefício do segundo requerido, em 5% do valor da causa e indenizar a parte contrária pelos prejuízos que este sofreu, bem como arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. 1.2. Na inicial, a autora requereu: a) concessão de prioridade na tramitação do feito; b) os benefícios da gratuidade de justiça; e c) a condenação dos requeridos ao pagamento no valor de R$ 796.989,81 (setecentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), atualizado conforme a rentabilidade equivalente aos rendimentos dos investimentos do valor emprestado em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) do Banco do Brasil. 1.3. Pleiteou, subsidiariamente, que sejam os requeridos condenados ao pagamento de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte reais), caso não se entenda o pelo valor anterior.
2. Em sede de apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a sentença é citra petita, uma vez que foram realizados três empréstimos pelos apelados e a decisão apenas se manifestou acerca de dois dos referidos empréstimos; b) os apelados confessaram ter contraído a dívida para que uma clínica médica fosse construída e que o débito foi contraído na constância do casamento. Deste modo, entende que a confissão da primeira requerida deveria valer também para o segundo requerido, porquanto não poderia ter sido admitida somente para um dos cônjuges; e c) não há argumentos aptos a embasarem sua condenação por litigância de má-fé, uma vez que o ajuizamento de ação monitória anteriormente ajuizada, tinha por objeto dívida distinta da discutida dos presentes autos e havia outros credores envolvidos. Ainda neste ponto, esclarece que houve o cumprimento de sentença da ação monitória no dia 12/03/2019 antes da publicação da sentença destes autos, que se deu em 04/04/2019.
3. Da sentença citra petita. 3.1. Tereza Arruda Alvim Wambier esclarece que “será infra petita a sentença que julgar menos do que tenha sido pleiteado pela parte, ou seja, a sentença em que o juiz, ao decidir, considerou ou apreciou menos do que foi pedido” (in Nulidades do Processo e da Sentença, Ed. RT, 5a edição, p. 316 e 319). 3.2. Não assiste razão à recorrente, na medida em que o juízo a quo não incorreu em error in procedendo, porquanto apreciou todos os pedidos deduzidos na inicial.
4. O art. 391 do Código de Processo Civil prevê que: “A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.” . Veja. A confissão efetuada por um dos litisconsortes jamais pode prejudicar aos demais. 4.1. Conforme se observa dos autos, é possível verificar a confissão judicial espontânea da primeira requerida, aliás, favorável à mãe e desfavorável ao segundo requerido, seu ex-marido e com quem litiga em ação de divórcio, partilha de bens. 4.2. Não há de se falar em confissão por parte do segundo requerido, uma vez que não assumiu o empréstimo para si, mas sim, para a construção da clínica da primeira requerida, que atualmente é por ela gerida. 4.3. O empréstimo foi contraído pela primeira requerida e todos os depósitos foram efetuados em seu benefício e em seu nome e não consta dos autos qualquer prova que constate que o réu tenha contraído o débito ou, de alguma forma, tenha se beneficiado dos valores ora discutidos. 4.4. Vislumbra-se que não há qualquer tipo de prova que confirme que os empréstimos em questão foram contraídos para adquirir bens necessários à economia doméstica. Assim, fica afastada a solidariedade prevista no art. 1.644 do Código Civil.
5. Observa-se que o suposto contrato foi verbal e não há qualquer tipo de prova apta a corroborar que o empréstimo seria restituído à apelante com base nos rendimentos da LCA. 5.1. De acordo com os elementos de prova trazidos aos autos, deve a primeira requerida ser condenada ao pagamento da requerente na quantia de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).
6. Da litigância de má-fé. 6.1. No caso em questão, a parte recorrente ajuizou, anteriormente, ação monitória com as mesmas partes e com a mesma intenção. 6.2. Verifica-se a litigância de má-fé, porquanto a autora buscou, por duas vezes, a condenação do requerido, de modo em que nas duas ações ajuizadas, requereu, incessantemente, pela atribuição de confissão por parte de seu ex-genro, bem como pela responsabilidade solidária dos requeridos, colocamndo, estrategicamente, filha e ex-genro no polo passivo da demanda. 6.3. Assim, como bem revelou a sentença, “a requerente é ligante de má-fé, uma vez que se vale do processo para obter objetivo ilegal, tentando uma retaliação familiar contra o requerido [CPC, art.79, III].” 6.4. Em que pese à existência da litigância de má-fé, a multa aplicada pelo juízo de primeira instância deve ser reduzida de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) do valor da causa, nos moldes dos arts. 80, inciso III e 81, ambos do CPC.
7. Recurso parcialmente provido.